Tribunal: STM
Processo: 7000763-88.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000763-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: JOAO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS: FÁBIO MAUCH PALMEIRA (OAB: RS60131) E FILIPE BLANK UARTHE
(OAB: RS109831)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do presente habeas corpus e denegou a ordem, por
falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/12/2020 14:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1801fe2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000763-88.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, 3º Sgt Ex
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
ADVOGADOS: Dr. FILIPE BLANK UARTHE e Dr. FÁBIO MAUCH PALMEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. JUSTA CAUSA PARA TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Quando do recebimento da Denúncia, o magistrado faz um juízo de
prelibação, ou seja, observa se estão presentes os requisitos dos artigos
77 e 78 do CPPM e analisa se há indícios suficientes de autoria e de prova
de materialidade para se iniciar a persecutio criminis.
É cediço que, no decurso de toda a ação penal, a defesa estará munida
do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que o recebimento da
Exordial Acusatória não é sinônimo de decreto condenatório, nem da
certeza de prisão, vigendo, nessa fase inicial, o princípio do in dubio pro
societate.
Ademais, o trancamento da ação penal, via Remédio Constitucional, por
ser medida excepcional, dá-se exclusivamente quando se verifica
manifesta atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da
punibilidade do paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e
prova de materialidade delitivas, o que não se observou no contexto
fático, visto que existe justa causa para o prosseguimento do feito.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do presente habeas corpus e em denegar a ordem por falta de amparo.

Brasília-DF, 26 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/12/2020 14:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1801fe2
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa constituída em favor do 3º
Sgt JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO, sob a alegação de o militar estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que
recebeu Denúncia contra o nominado Paciente, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 312
do CPM (Falsidade Ideológica).

Na Denúncia, o Parquet das Armas sustentou, em síntese, o seguinte:

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar n.º 7000215-86.2019.7.03.0203
que JOÃO BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO fez inserir, em janeiro de 2015, por
terceira pessoa ainda não identificada, em documento público, por duas vezes,
declaração falsa com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando, assim, contra a administração militar.
Consoante dos autos se infere, no mês de janeiro de 2015, o 3º Sargento JOÃO
BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO atestou como regulares, na condição de Chefe
da Seção de Informática do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
organização militar sediada em Jaguarão/RS, pesquisas de preço fornecidas pelas
empresas POXLEY PROVEDOR DE INTERNET e SEICON PROVEDOR DE INTERNET
LTDA, visando à aquisição de materiais e equipamentos de informática no bojo
do Pregão Eletrônico nº 03/2015. Todavia, o denunciado tinha conhecimento que
os valores orçados em relação aos 237 (duzentos e trinta e sete) itens do Pregão
não haviam sido fornecidos pela respectiva empresa, mas por terceira pessoa,
ainda não identificada, a qual concorreu em conluio com o 3º Sargento JOÃO
BATISTA NOBRE DO NASCIMENTO.
Os preços arbitrados nas falsas pesquisas eram bem acima dos praticados pelo
mercado, com objetivo de aumentar artificialmente o preço de referência de
cada item a ser apregoado, como foi constado em sindicância, a qual concluiu
que o deságio no Pregão chegou até a 70%, (setenta por cento), tendo, assim,
ocorrido sobrepreço no preço de referência.
Após ter sido feita a inserção de dados falsos nas pesquisas de preços vinculadas
ao Pregão Eletrônico nº 03/2015, o 3º Sargento JOÃO BATISTA NOBRE DO
NASCIMENTO apôs sua rubrica e assinatura, como Chefe da Seção de
Informática, em documento com brasão da República e dados relativos à
Organização Militar, o que fez a natureza jurídica de cada documento passar a
ser pública.".

Irresignada com os termos da Peça Vestibular, a Defesa requereu, em sede de liminar, o imediato
trancamento da Ação Penal Militar nº 7000014-60.2020.7.03.0203 ou, alternativamente, a suspensão
do feito até que fosse julgada a matéria de fundo. No mérito, pugnou pelo trancamento da persecução
penal.

Ressalta o impetrante que não há prova de autoria e de materialidade, em face do documento
supostamente falsificado ser digital, o qual foi mencionado pelo Parquet Castrense como sendo um
"arquivo digital e não original".

Além disso, aduz o causídico que a denúncia ofertada pelo MPM e recebida pelo magistrado não está
acompanhada de documentação que sirva de embasamento, o que, segundo ele, traz limitações à
defesa do Paciente.

Assim, sustenta a Defesa que não há justa causa para a Ação Penal, em face de, segundo ela, inexistir
documento capaz de demonstrar indícios de autoria da prática do crime insculpido no art. 312 do CPM.

Este magistrado, em 23/10/2020, indeferiu a medida liminar pleiteada por não ter vislumbrado os
requisitos básicos para sua concessão, bem como requisitou informações de praxe à autoridade
coatora, que, por sua vez, esclareceu o seguinte:

"(...)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/12/2020 14:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1801fe2
Conforme narrado na Denúncia, pesa contra o Paciente a acusação de ter
inserido declaração falsa em documento público, com a finalidade alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração
Militar. Segundo a exordial, o ora Paciente, em janeiro de 2015, no Pregão
Eletrônico nº 03/2015, teria atestado como regulares, na condição de Chefe da
Seção de Informática do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, pesquisas de
preços fornecidas por empresas que, em verdade, não haviam orçado o item
237. Ainda segundo a exordial, os preços arbitrados nas falsas pesquisas eram
bem acima dos praticados no mercado e ocasionaram a ocorrência de
substancial sobrepreço no item orçado.
(...)
Finalmente, considerando que a Defesa alega na inicial a falta de elemento que
indique a materialidade do fato imputado ao Paciente, uma vez que a denúncia
estaria alicerçada em cópias de documentos, destaco que o feito ainda está na
fase de instrução, podendo haver aditamento da denúncia pelo Ministério Público
Militar, caso o dominus litis entenda necessária a complementação ou retificação
da peça exordial.
Também, que há uma diferença doutrinária e jurisprudencial entre cópia simples
de um documento e cópia de um processo administrativo, no qual os referidos
documentos deram ensejo a um pregão eletrônico e seu desfecho, ocasionando
registro de atos em sistema virtual e compras pela Administração Pública Militar,
o que se afastaria de simples cópia de um documento sem repercussão jurídica
para o direito penal, o que somente pode ser aferido com a instrução processual.
(...)".

Já a PGJM, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, opinou pelo conhecimento e pela denegação da presente ordem de Habeas Corpus.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/12/2020 14:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1801fe2
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente pedido de Habeas Corpus.

O Paciente, por intermédio do seu advogado constituído, requer, no presente writ, o trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000014-60.2020.7.03.0203, a que responde perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM,
por inexistir justa causa para o prosseguimento do feito.

Todavia, o pleito defensivo não merece prosperar.

Ressalte-se que o reconhecimento de ausência de justa causa para a persecução penal, embora
cabível em sede de Habeas Corpus, reveste-se de caráter excepcional. Para que tal fato se revele
possível, impõe-se que exista situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes
à acusação penal.

Ademais, o trancamento da ação penal, por meio deste Remédio Constitucional, dá-se exclusivamente
quando se verifica manifesta atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da
punibilidade do paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e de prova de
materialidade delitivas, o que não se observou no contexto fático.

Nessa senda, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas
corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente
ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo
Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar
Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz
Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente
restrita do habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(STF. HC 159396 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 6/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-
11-2018.) (Grifo nosso.)

Nesses termos, igualmente tem julgado esta Egrégia Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LESÃO
LEVÍSSIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. O trancamento
de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se
verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa
hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação, prima facie,
de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de
culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito (...)". (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
7000503-11.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 3/9/2020, Data de Publicação: 16/9/2020.) (Grifo nosso.)

Além disso, nessa fase inicial, o magistrado deve tão somente observar a existência de crime militar,
bem como os indícios suficientes de autoria e de prova de materialidade, em obediência aos artigos 77
e 78 do CPPM, o que foi realizado, conforme se observa na decisão de recebimento da Peça Vestibular
in tela (evento 1, doc. 2, e-Proc./Originário).

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/12/2020 14:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1801fe2
Cumpre esclarecer, ainda, que, no Recebimento da Denúncia, o magistrado faz um juízo de prelibação
e, no curso da instrução criminal, a Defesa estará munida do contraditório e da ampla defesa, razão
pela qual mesmo que ocorresse certo grau de incerteza quanto à autoria e à materialidade, in casu,
ainda assim far-se-ia presente o instituto do in dubio pro societate.

No tocante à alegação da defesa, de que o documento inserido no pregão eletrônico, que ensejou a
possível prática de falsidade ideológica por parte do ora Paciente, não é original, mas sim digital, da
mesma forma, em nenhuma hipótese merece melhor sorte.

Por oportuno, cabe ressaltar que o exame sobre o tema deve ocorrer no curso da instrução processual
e não por meio da via estreita desta Ação Constitucional, como muito bem frisado pelo representante
da PGJM, em seu parecer (Evento 15), in verbis:

"(...) Data máxima vênia, as alegações defensivas, de que o documento
constante dos autos não é original e sim digital e que por isso não serve
para embasar os fundamentos da Denúncia, não encontram respaldo fático
nos autos, tampouco no ordenamento jurídico.
Como é cediço, a documentação digital possui validade jurídica em
todos os seus aspectos, sendo que a inserção de informação em
processos licitatórios, ou a dispensa deles, se dá por meio de
plataforma pública, na qual todos os dados são lançados para o conhecimento
geral, tanto dos participantes quanto da população, face ao princípio da
transparência, que informa toda a atividade pública.
Assim, a alegação defensiva de que o documento apresentado é digital e que
por esse motivo invalida a Denúncia, deve ser apreciada no decorrer
da instrução e não nesta estreita sede de Habeas Corpus (...)". (Grifos
nossos.)

Além do mais, no que tange à alegação do douto causídico, em seu Petitório, de que deixou de ter
acesso aos autos do IPM n.º 7000215-86.2019.7.03.0203, que deu origem à Ação Penal em curso no
Juízo de Piso, não condiz com o próprio Inquérito, mais precisamente no evento 11, doc. 5, pgs. 1/7, em
que consta uma declaração do escrivão, datada de 11/11/2019, informando a concessão de vistas dos
autos ao representante do ora Paciente.

Destarte, impende alertar, ainda, que a autoridade coatora, no bojo das informações requisitadas,
informou que (Evento 28):

"Em 12 de outubro de 2020, a Defesa peticionou requerendo com
urgência o acesso aos autos do IPM n° 7000215-86.2019.7.03.0203, que
deram origem à APM n° 7000014-60.2020.7.03.0203, o que prontamente foi
deferido pelo Juízo". (Grifos nossos.)

Como visto, está demonstrado que a Defesa teve, sim, acesso aos autos do Inquérito Policial Militar,
seja na esfera administrativa, antes de sua conclusão, seja já no âmbito judicial, perante a 2ª Auditoria
da 3ª CJM.

Chama a atenção, também, que a defesa se manteve inerte por 9 (nove) meses para, somente nesse
momento processual, em já avançada instrução criminal, perceber que seu patrocinado, segundo ela,
está padecendo de um suposto constrangimento ilegal.

Por isso, torna-se imperioso que o trancamento da Ação Penal em curso, pela via limitada do habeas
corpus, somente ocorra em casos extremos, quando, de plano, ficar patente a atipicidade da conduta,
a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não é o caso dos autos.

Ademais, a instrução processual, de per si, não constitui lesão ou ameaça de lesão à liberdade
individual do ora Paciente, assim como o recebimento da Exordial não é um decreto de prisão, muito
menos de condenação. É dizer que o fato de o paciente estar respondendo a uma Ação Penal não
significa que, necessariamente, ele será preso ou condenado.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/12/2020 14:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d1801fe2
Por arremate, certo é que, encontrando-se a Denúncia revestida das formalidades legais,
consubstanciadas no cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM, e não
se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal, bem como qualquer outra irregularidade insanável,
que possa ensejar no trancamento da Ação Penal, tem-se que o Remédio Heroico em questão não
merece prosperar, sobretudo por não haver lesão ou ameaça de lesão à liberdade do paciente, a ponto
de ser tutelada por essa via eleita.

Diante do exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem por falta de amparo
legal.